Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO EM CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA HABILITAÇÃO FALIMENTAR. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS FIRMADO ENTRE AGRAVANTE E TERCEIRO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido para expedição de certidão de crédito dos honorários contratuais para habilitação em juízo falimentar.
2 – Agravo de instrumento. Honorários advocatícios. Crédito no juízo falimentar. A certidão de crédito da execução judicial não pode contemplar os honorários contratuais, pois estes não constituem objeto do título executivo judicial. O art. 24 da Lei 8.906/1994, tem disciplina aplicável ao juízo da falência, mas não à execução individual. No mesmo sentido é a jurisprudência do TJDFT: “É descabida a inclusão dos honorários contratuais na certidão de crédito para fins de habilitação na recuperação judicial. O contrato de honorários gera obrigação entre o causídico e seu cliente, não podendo ser oposto a terceiros.” (Acórdão 1360370, 07155907220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021). Dessa forma, não deve haver expedição de certidão de crédito, quanto ao referido título, com o fito de habilitar-se em juízo falimentar. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.

F